Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-81.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800795-81.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM NEGOCIAÇÕES DISTINTAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida contra o
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 8361122), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria e que realizou contratação de empréstimo consignado junto à instituição bancária. Ocorre que, posteriormente, veio a descobrir que os serviços que lhe foram prestados não foram os que almejava contratar, tendo lhe sido fornecido Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável através da utilização de cartão de crédito. Assim, requereu a procedência da ação para que a instituição bancária fosse condenada à repetição de indébito e danos morais, bem como houvesse a suspensão dos descontos.

O juízo de origem proferiu sentença (ID. 8361279) julgando a ação improcedente e condenou o autor
nas custas processuais e nos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação
.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 8361284) para que
seja reformada a sentença, no sentido de declarar inexistente o alegado empréstimo consignado realizado através de cartão de crédito (RMC), condenar o banco a restituir, em dobro, os descontos irregulares realizados no benefício percebido pelo apelante, condenar a referida instituição financeira em indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, por fim, condenar o banco apelado em custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões recursais, conforme Certidão (ID.8361289).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais, senão vejamos
in verbis
o seguinte trecho:

“Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro.

Logo, ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira requerida, descabe a pretensão da parte autora de reaver quaisquer valores, seja de forma simples ou em dobro, bem como, tornam os demais pedidos da improcedentes, haja vista a ausência de pressuposto da responsabilidade civil.”

O recorrente pleiteia
a reforma da sentença para declarar inexistente o alegado empréstimo consignado realizado através de cartão de crédito (RMC), condenar o banco a restituir, em dobro, os descontos irregulares realizados no benefício percebido pelo apelante, condenar a referida instituição financeira em indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, por fim, condenar o banco apelado em custas processuais e honorários advocatícios.

Assiste razão ao recorrente. Explico.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa e aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, e, o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1.

Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época. 2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
(TJ-PA 00093838820188140039, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020).

N
esta via, cinge-se a controvérsia em determinar a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como a forma da restituição dos valores descontados e, por fim, a ocorrência de danos morais na situação em apreço.

Extrai-se dos autos que a parte autora foi vítima de uma falha na prestação dos serviços prestados, posto que lhe foi oferecido, sem a devida ciência, empréstimo consignado na modalidade "cartão de crédito consignado".

Os empréstimos concedidos na modalidade 'Cartão de Crédito Consignado' são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente.

Assim, o contrato firmado entre as partes combinou duas negociações distintas, quais sejam: o empréstimo consignado, que opera com descontos de parcelas fixas diretamente na folha de pagamento/proventos do contratante e o cartão de crédito, que oferece opções de saques e compras com cobranças efetuadas por meio de faturas.

A junção dessas duas operações financeiras induz a erro a parte consumidora, posto que tal contrato se aperfeiçoa mediante a compra e/ou saque no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição, somente o valor mínimo da fatura, o que ocasiona o refinanciamento do restante da dívida.

Sendo assim, a eventual ciência ou uso do cartão pela parte Autora, da natureza jurídica do contrato firmado, bem como das cláusulas contratuais avençadas, por si só, não são capazes de regularizar a relação jurídica estabelecida, porquanto extremamente onerosa ao consumidor.

Ademais, destaca-se que o contrato jungido aos autos pelo banco requerido evidencia tratar-se de contrato de adesão, posto que preenchido de forma mecânica.

Ora, os contratos firmados entre consumidores e fornecedores devem observar os princípios da informação e da transparência e, consoante estabelecem o artigo 6º, inc. IV e artigo 51, inc. III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor, dentre outros, a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços e são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Assim, evidente que (i) a parte autora não anuiu com a contratação do empréstimo consignado nessa modalidade; (ii) o banco requerido promoveu descontos indevidos na aposentadoria do consumidor; (ii) a contratação foi realizada mediante fraude, com vício de consentimento da parte autora.

Logo, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a ilegalidade da avença da contratação de cartão de crédito consignado.

Na sequência, a irresignação segue em relação à tese de que a repetição de indébito. O parágrafo único do art. 42, CDC assim preconiza:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, havia entendimento do Superior Tribunal no sentido de exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42, CDC. Em outras palavras, era indispensável a demonstração do dolo do fornecedor em cobrar indevidamente o valor a fim de restituí-lo em dobro.

Mutatis mutandis
, em recente julgado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Confira-se a tese fixada:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Por fim, em relação ao dano moral, importa registrar que nos termos do artigo 14 da legislação consumerista, aplicam-se ao caso em comento as diretrizes da responsabilidade objetiva, pelo que, para se configurar o dever de indenizar, basta a efetiva comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao fornecedor ou prestador de serviços e os prejuízos sofridos pelo consumidor, sendo dispensada a presença da culpa na conduta do agente. A propósito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Acerca do assunto, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil. 6a ed. rev. e atual. Ed. Malheiros) ensina que:

"O Código do Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço. Desde então, não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do mesmo Código. Responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta."

Deveras, para existir o dever reparatório em se tratando de relação entre cliente e instituição bancária, basta a constatação do dano sofrido pelo consumidor e o nexo causal existente entre àquele e a conduta do fornecedor (falha na prestação do serviço).

O dano moral, em situações desta natureza, decorrente de falha de prestação de servidor pela ocorrência de fraude, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, é
in re ipsa
, ou seja, presumido, e é suficiente, para sua caracterização, a efetiva demonstração do episódio experimentado pelo jurisdicionado, porque a violação dos direitos da personalidade se revela inerente à ilicitude do ato praticado.

No mais, em relação ao
quantum
indenizatório arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois se revela razoável e proporcional, a fim de servir como forma de compensação da dor impingida, sem ocasionar o enriquecimento sem causa, e, ainda, como meio de coibir os agentes na prática de outras condutas semelhantes.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que esta é a indenização mais razoável e proporcional ao caso, de forma a não enriquecer o lesado e cumprir sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apelada para declarar a inexistência do contrato, condenando o BANCO PAN SA a devolver em dobro ao autor/apelante os valores descontados indevidamente, na forma

do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de juros e correção monetária, compensando-se o valor recebido pela recorrente, conforme comprovante de depósito nos autos.

Ademais, condenando o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Invertido o ônus de sucumbência, condeno o banco apelado ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023